Tribunal: STF
Processo: HC 206743
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fábio Júnior da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 693.644/RO.
    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, ante a substração de coisa alheia móvel consistente em cabos elétricos avaliados em R$ 30,36.
    Sustenta a impetrante “ser hipótese de insignificância da conduta, levando-se em consideração o diminuto valor da coisa que se alega como res furtiva, com restituição à vítima.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente, que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 693.644/RO. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 
    Não obstante, tem-se, na espécie, como pretensão central, o trancamento de ação penal na qual responde o paciente pelo delito de furto (CP, art. 155), tendo em vista a suposta atipicidade material da conduta, evidenciada pela sua insignificância.
    Contudo, entendo não ser possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada, pois, conforme se infere dos autos,
    “o flagranteado FÁBIO JÚNIOR DA SILVA já teria sido preso nesta Comarca por outros ilícitos e já fora condenado por diversos delitos (antecedentes anexos do Num. 60595973 - Pág. 1 ao 60595979, em cerca de trinta laudas). 
    Também já teve contra si os autos de execução penal (feito 0088255-08.2016.8.22.0010) e mesmo assim fora preso em flagrante, demonstrando que as medidas anteriores não surtiram o efeito esperado. 
    Portanto, há total necessidade da custódia cautelar para assegurar a execução penal, garantia da ordem pública e paz social. ”
    Essas circunstâncias obstam, portanto, a aplicação do princípio da insignificância, pois, segundo o entendimento consolidado da Corte,
    “a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).” (RHC nº 122.332/MG, Primeira Turma, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/8/20).
    Perfilham esse entendimento: HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente